Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700238-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA INACIO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que informem se o procedimento de "fechamento de enterostomia" foi efetivamente realizado, conforme pedido pelo Ministério Público. Brasília, 29 de março de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator